Tribunal: STF
Processo: Rcl 77599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adriana Manzano Calvente Fernandes em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1000697-55.2016.5.02.0715), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “3. Na origem, trata-se de execução trabalhista, que tem como título executivo judicial a r. sentença de mérito (fls.39-41 do PDF – Id. 065c770 autos de origem), proferida em 03.04.2017, que em sua parte dispositiva consignou que: “Os valores serão atualizados e enriquecidos de juros, na forma da lei, observados os parâmetros da Súmula n.º 49 do TRT da 2ª Região”. 



    [...]



    6. Da análise dos cálculos de atualização realizados nos autos de origem, constata-se de pronto que, não está sendo aplicada a taxa SELIC como índice de atualização do crédito, já que, sendo a taxa SELIC um mix de correção monetária e juros, não poderia o Douto Juízo “a quo” valer-se de um índice para apuração da correção monetária e outro para os juros.



    [...]



    8. Em sede de exceção de pré-executividade a reclamante alegou: (i) a ilegalidade da aplicação, na fase judicial, de índice diferente da taxa SELIC para atualização do crédito trabalhista, por não haver na parte dispositiva da r. sentença, que constituiu o título executivo judicial, a expressa menção dos índices a serem aplicados (correção e juros), face a repercussão geral reconhecida quando do julgamento do RE 1.269.353, em consonância com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5.867 e n.º 6.021 e das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.º 58 e n.º 59.



    [...]



    14. Ocorre que, o Douto Juízo da 15ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, por meio da r. decisão anexa, ignorou por completo o comando deste Excelso Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos das ADC’s n.º 58 e 59 e ADI’s n.º 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que a matéria aqui tratada não poderia ser abarcada pela via estreita da exceção de pré-executividade, mas somente na via dos embargos à execução, após prévia garantia do juízo.



    [...]



    21. Como se vê, a r. decisão reclamada afronta a autoridade da decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal, a quem compete a última palavra nas questões de cunho constitucional, de modo que, a r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Magistrado Federal da 15ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não pode permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregada pelos arts. 926 e 927, incisos III e IV, do CPC, sem falar que representa flagrante desrespeito a ordem constitucional (art. 102, § 2º, da CF/88), o que legitima o ajuizamento da RECLAMAÇÃO para que seja garantida a eficácia da decisão proferida por esta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para, em definitivo, cassar a r. decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em atenção ao que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 6.021 e 5.867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Juízo reclamado não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte requerida, ora Reclamante, por inadequação da via eleita, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, oportuno mencionar que a ação rescisória (processo nº 1002632-39.2019.5.02.0000) transitou e julgado em 27/09/2024, pelo que não há que se falar em suspensão do feito postulado pelo exequente.



    Passo à análise.



    A exceção de pré-executividade é oponível para se alegar vícios e erros em matéria de ordem pública (nulidade de citação, ilegitimidade de partes, dentre outros), que são compreendidas como as garantias para controle da regularidade processual.



    Na esfera processual, as matérias de ordem pública asseguram a adequada formação e desenvolvimento do processo, sendo que é interesse do Estado reconhecer e declarar, de ofício, garantido o contraditório, a ausência das condições para o regular trâmite processual. Portanto, não tem a atenção destinada diretamente aos interesses das partes.



    No caso em apreço, a pretensão da executada não se amolda a esses requisitos, visto que almeja unicamente embargar a execução sem a garantia do juízo.



    Assim, não conheço da exceção de pré-executividade, por não se prestar ela ao fim almejado.” (eDoc. 12)



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada sequer adentrou ao mérito dos critérios de atualização do crédito trabalhista aplicáveis ao caso concreto, por considerar que tal discussão deve ser feita pelos meios processuais cabíveis, a saber, os embargos à execução com garantia do juízo e, não, pela via da exceção de pré-executividade.



    Nessas circunstâncias, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente